Tribunal: TJSP
Processo: 0000360-67.2015.8.26.0079
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000246168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000360-67.2015.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é recorrente GISLAINE
FELISBERTO DE NAZARETH, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000360-67.2015.8.26.0079 -Voto no
2
Voto no 10.013
Recurso em Sentido Estrito no 0000360-67.2015.8.26.0079
Comarca: Botucatu
Recorrente: Gislaine Felisberto de Nazareth
Recorrido: João Carlos Capotorto
Recurso em sentido estrito. Justiça gratuita. Necessidade de
comprovação
na
fase
de
execução
da
obrigação.
Impossibilidade. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. decisão de fl. 457, que passa a integrar
a presente decisão, acrescenta-se que o MM. Juiz de Direito
indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pela acusada
Gislaine Felisberto de Nazareth .
Inconformada, a recorrente, erroneamente, impetrou
agravo de instrumento, não conhecido por esta Col. 2a Câmara
de Direito Criminal, que determinou ao juízo de origem que
processasse o agravo como recurso em sentido estrito (fls.
496/502).
Em seguida, o juízo
a
quo deu cumprimento à
determinação e, após exercício do juízo de retratação,
determinou o processamento do recurso em sentido estrito (fls.
505 e 517).
Em suas razões, o recorrente pleiteia a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000360-67.2015.8.26.0079 -Voto no
3
justiça gratuita, alegando que não tem condições de arcar com
o processo (fl. 455).
O recurso foi contra-arrazoado (fls. 512/516), e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do
recurso (fls. 527/532).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Observo que a controvérsia restringe-se à possibilidade
de concessão de justiça gratuita à recorrente.
Sobre esse tema, observo que a recorrente, que se faz
representada por defensor constituído, poderá pleitear a
Justiça Gratuita na fase de execução da sentença. Nessa
ocasião, quando ela for chamada para satisfazer a obrigação, é
que
deverá
demonstrar
ao
Magistrado
suas
condições
financeiras e postular eventual suspensão da exigibilidade do
pagamento das custas, observado que decorrem de expressa
disposição do art. 804 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000360-67.2015.8.26.0079 -Voto no
4
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI No 1.060/50. BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA
GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO
PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o
beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento
das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade
destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando
então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o
débito, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido. (STJ,
AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, j. 2.06.2016, DJe 14.06.2016).
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
CABIMENTO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
PAGAMENTO.
MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. 1. Nos termos do art.
804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça
gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais. 2. O
momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de
suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto
que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. 3.
Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 394701/MG -
ROGERIO SCHIETTI CRUZ Sexta Turma j. em 21.08.2014).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
interposto por Gislaine Felisberto de Nazareth para manter a r.
decisão de fl. 457.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator